Tribunal: TCU
Processo: 003.306/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações e implementação de recomendações expedidas em acórdãos proferidos em representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico promovido para registro de preços para eventual aquisição de capacetes de combate e em levantamento sobre a sistemática de aquisição de materiais, produtos ou equipamentos controlados, no Brasil e no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento de determinações endereçadas ao Ministério da Defesa, por intermédio dos Acórdão 2712/2015-TCU-Plenário , referentes à apresentação, a este Tribunal, de Plano de Ação para aquisições, pelas administrações militares, de materiais, produtos ou equipamentos controlados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU e no art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, recomendar ao Ministério da Defesa que, diante da limitação objetiva da aplicabilidade da Diretriz de Obtenção Conjunta de Produtos de Defesa (Prode) e de Sistemas de Defesa (SD), aprovada pela Portaria 4.070/2021, à aquisição de bens de elevada materialidade (US$ 50.000.000,00) ou à obtenção que envolva complexidade tecnológica, criptografia ou setores estratégicos, nos termos da Portaria GM-MD 4.405/2021, considere a possibilidade de especificar em normativo, mediante lista exemplificativa, os bens comuns ou de menor complexidade sujeitos à aquisição conjunta - a exemplo dos armamentos, munições, meios de transporte e de comunicações, fardamentos e materiais de uso individual e coletivo, mencionados expressamente no Decreto 6.703/2008, e dos coletes e capacetes balísticos, expressamente mencionados nos Acórdãos/Plenário 2712/2015 e 1834/2016 -, mediante Sistema de Registro de Preços ou outro instrumento jurídico que a Pasta considere adequado após a conclusão dos projetos piloto de aquisição conjunta de munição calibre 9 mm e de querosene de aviação, sem prejuízo da aplicação da metodologia de obtenção conjunta a outros bens, a critério dos demandantes; 9.2. com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério da Defesa que a ausência de formalização das decisões que deveriam ser proferidas em cada um dos subprocessos componentes do processo de obtenção conjunta, referente à aquisição do sistema de artilharia, objeto da Resolução 9/Consug/MD, de 16/7/2021, inviabiliza a verificação dos pressupostos de fato e de direito que deram ensejo às referidas decisões, o que é incompatível com o previsto no art. 2o, parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei 9.784/1999; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU.